Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-61.2020.8.11.0047
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000155-61.2020.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAMILSON GONCALVES SANTOS - CPF: 042.374.251-50 (APELANTE), MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), IVO FERREIRA MARQUES - CPF: 019.410.211-40 (ASSISTENTE), ELSON GONCALVES RIBEIRO - CPF: 946.064.201-20 (ASSISTENTE), DEODORO FERREIRA - CPF: 851.277.871-72 (VÍTIMA), ADILSON ANTONIO ROSA - CPF: 405.859.481-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000155-61.2020.8.11.0047

APELANTE: JOAMILSON GONCALVES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RELAÇÃO AO PROCEDIMENTO OCORRIDO EM SEDE POLICIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO RECONHECIMENTO PESSOAL – RESPONSABILIDADE CRIMINAL ESTAMPADA PELOS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DEPOIMENTO DA VÍTIMA, DA TESTEMUNHA PRESENCIAL E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA, ALÉM DA RATIFICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO EM JUÍZO PELO OFENDIDO – ALMEJADO DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – REJEIÇÃO – IRRELEVÂNCIA DE O ARTEFATO NÃO TER SIDO APREENDIDO OU PERICIADO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA –
QUANTUM
DA SANÇÃO PECUNIÁRIA REAJUSTADO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente a identificação feita na Delegacia de Polícia e ratificada em juízo pela vítima, além dos depoimentos judiciais das testemunhas, mostram-se suficiente para sustentar a condenação pelo crime de latrocínio tentado.

“
[...] Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento [...] feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado [...]”
[STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022].

Conforme o Enunciado Orientativo n. 1 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista na legislação penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.

A majorante do emprego de arma de fogo “
subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração
” [STF, ARE n. 1.263.223/MG, Ministro Alexandre de Moraes, Decisão monocrática proferida no dia 24.3.2020].

Estabelecida a sanção pecuniária em
quantum
aleatório, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação da decisão, afigura-se impertinente que o julgador esmiuce toda a matéria debatida ou cada um dos dispositivos legais tidos por violados pela parte, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

1

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000155-61.2020.8.11.0047

APELANTE: JOAMILSON GONÇALVES SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JOAMILSON GONÇALVES SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT [autos n. 1000155-61.2020.811.0047], que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 372 (trezentos e setenta e dois) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado [art. 157, §§2o, II e 2o-A, I, do Código Penal].

Em suas razões, a defesa assevera que as provas colhidas na instrução processual são frágeis, uma vez que os reconhecimentos realizados na Delegacia de Polícia não seguiram os parâmetros do artigo 226, II, do Código de Processo Penal, e as declarações prestadas pela vítima são “
controversas e confusas, além de deixar evidente a raiva e mágoa nutrida em relação à pessoa do recorrente, com quem manteve relação patronal conturbada que resultou no rompimento do vínculo empregatício”
. Subsidiariamente, aduz:
1)
a insubsistência da majorante do emprego de arma de fogo, notadamente em razão de o artefato bélico não ter sido apreendido e nem periciado;
2)
a desconformidade da pena de multa com a corpórea, devendo a sanção pecuniária ser reduzida.

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o artigo 226, do Código de Processo Penal; a inobservância do princípio do
in dubio pro reo
e da jurisprudência do STJ acerca do reconhecimento pessoal [doc. digital n. 214480278].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
[doc. digital n. 214480280].

O Procurador de Justiça, José de Medeiros, opina pelo provimento parcial do apelo, apenas para reajustar a sanção pecuniária estabelecida na sentença [doc. digital n. 221473699].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000155-61.2020.8.11.0047

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] Consta do incluso caderno investigativo que JOAMILSON trabalhou para a vítima Adilson Antônio Rosa, na sua propriedade rural - sítio Buriti, Comunidade Mirassolzinho, dias antes dos fatos, por cerca de 30 dias, ocasião em que lhe contou que vendera parte das terras e receberia quase R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Posteriormente, desentenderam-se por ciúmes da mulher de JOAMILSON, ocasião em que este foi mandado embora.

Assim sendo, no dia 01/03/2020, por volta das 23h30min, a vítima Adilson Antônio Rosa estava assistindo TV, enquanto Deodoro Ferreira, trabalhador da fazenda, estava do lado de fora da casa, quando foram abordados por dois indivíduos, ambos com capacete na cabeça, sendo um deles o denunciado JOAMILSON, portando uma arma de fogo calibre .22 e o outro, descrito como sendo uma pessoa magra, baixa, aparentando ser menor de idade.

JOAMILSON GONÇALVES SANTOS, que foi imediatamente reconhecido pelas vítimas, rendeu Deodoro e ordenou que ele ficasse deitado ao solo do lado de fora da casa e disse: “deita no chão, se você levantar dai eu atiro em você ’’.

Na sequência, JOAMILSON encontrou Adilson e desferiu socos, chutes, pontapés e coronhadas contra ele, afirmando repetidas vezes que “queria o dinheiro”. Em dado momento, o denunciado e Adilson entraram em luta corporal, chegando a ocorrer disparos de arma de fogo, porém nenhum acertou a vítima.

Ato contínuo, JOAMILSON subtraiu para si a carteira da vítima Adilson, contendo documentos, cartões de crédito e um celular, avaliados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) conforme auto de avaliação de fl. 52.

Por fim, JOAMILSON evadiu-se do local, com seu comparsa.

Às fls. 15/17 e 27, o denunciado JOAMILSON GONÇALVES SANTOS foi reconhecido pelas vítimas Adilson Antônio Rosa e Deodoro Ferrera através de termo de reconhecimento fotográfico, como sendo o autor do crime.

Interrogado, JOAMILSON GONÇALVES SANTOS (29/34), negou a seus documentos, dias antes, confessando apenas que pegara um galão de gasolina da vítima, mas que Adilson descontaria do salário devido ao denunciado. [...]”
(doc. digital n. 214479691).

Encerrada a instrução processual, JOAMILSON GONÇALVES SANTOS foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 372 (trezentos e setenta e dois) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado em desfavor da vítima, ADILSON ANTÔNIO ROSA.

Irresignada, a defesa do acusado postula a sua absolvição e, subsidiariamente, a extirpação da majorante do emprego de arma de fogo e a redução da pena de multa.

No que tange à absolvição, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de reconhecimento de pessoa (doc. digital n. 214479692 – p.2, 3/5, 15/16 e n. 214479693 – p. 11), e nos depoimentos de testemunhas.

O ofendido, ADILSON, e a testemunha presencial do ocorrido, DEODORO FERREIRA, compareceram ao destacamento policial, descreveram as características físicas de um dos suspeitos e confirmaram se tratar de JOAMILSON; depois, os agentes de segurança perfilaram o acusado, lado a lado com outros indivíduos e em ambiente próprio, momento que ratificaram a identificação dele (docs. digitais n. 214479692 – p. 15/16 e 214479693 – p. 11).

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, o policial militar, IVO FERREIRA MARQUES, narrou:

“
QUE recebeu informação do policial plantonista de um roubo ao qual havia recebido a ocorrência na madrugada [...], sendo que logo as vítimas chegaram na DP e realizaram exame de corpo de delito; QUE conforme relatos de ADILSON, este afirmava que JOAMILSON foi quem efetuou o roubo, então em continuidade às diligências, foram à casa da mãe de JOAMILSON, porém tiveram a informação que ele estava morando na casa de um cunhado [...] e chegando ao local, encontraram apenas a esposa de JOAMILSON, sendo que ela dizia não saber onde ele estava, mas que havia saído para trabalhar com outro homem que ela desconhece; QUE a cunhada que estava no local dizia possuir o número de telefone do homem que o levou para trabalhar na manhã; QUE então ligou para esse patrão de JOAMILSON, ao qual o depoente conseguiu falar com JOAMILSON pedindo que o mesmo comparecesse na DP e o suspeito disse que viria com seu patrão; QUE em meia hora JOAMILSON chegou na DP e, em conversa com o depoente, JOAMILSON negava a todo tempo ter efetuado este roubo, mas
quando o colocaram em uma sala especial junto a outros homens para realizar a identificação

as duas vítimas (ADILSON e DEODORO)

reconheceram-no como sendo a pessoa que entrou na propriedade e os assaltou
; QUE comunicaram o Delegado do fato e assim efetuaram a prisão de JOAMILSON [...]”
(doc. digital n. 214479692 – p. 7/8).

Semelhantes são as declarações do investigador de polícia, ELSON GONÇALVES RIBEIRO (doc. digital n. 214479692 – p. 9).

A vítima, ADILSON, relatou:

“
QUE conheceu JOAMILSON ainda neste ano de 2020 quando conversou com ele no Bar que se conheceram; QUE JOAMILSON confidenciou-lhe que necessitava de um emprego e o declarante aceitou empregá-lo [...]; QUE JOAMILSON ficou com a esposa dele na propriedade do declarante, em uma casinha ao lado, sendo que ficou apenas trinta dias, pois JOAMILSON começou a brigar muito com o declarante e a esposa, pois JOAMILSON tinha muito ciúmes da mulher com o declarante, pois havia recém-separado; QUE, em uma das discussões, JOAMILSON chegou de colocar duas facas na cintura dizendo que iria matar o declarante por causa da esposa; QUE o declarante mandou JOAMILSON embora de sua propriedade, pois não daria para conviverem assim [...]; QUE em um dia comum, antes da briga, o declarante conversando com JOAMILSON disse-lhe que havia vendido alqueires de sua terra no valor de R$ 59.532,00, sendo que receberia o valor em duas parcelas [...]; QUE no início de fevereiro JOAMILSON foi embora de sua casa, porém, nessa semana foi à casa do declarante, porém o declarante não estava, mas apenas seu funcionário, DEODORO, que estava roçando e batendo veneno na terra; QUE DEODORO viu quando JOAMILSON entrou na casa do declarante [...] pegando da casa R$ 30,00 e m um pote de moedas, um galão de 5L de gasolina e uma garrafa de vinho; QUE antes de sair, JOAMILSON deixou avisado a DEODORO que aviasse o declarante que no final de semana ele estaria novamente no sítio dele, mas não disse para fazer o que; QUE o declarante ficou o sábado e domingo em casa, quando na noite de ontem [1.3.2020],
o declarante relata que estava deitado, assistindo TV e DEODORO sentado do lado de fora, quando JOAMILSON entrou na casa do declarante com um capacete na cabeça e começou a desferir chutes, socos e pontapés no declarante; QUE o declarante perguntava o que ele queria e o suspeito respondi: ‘Eu quero o dinheiro’; QUE além de reconhecer JOAMILSON pela viseira do capacete o reconheceu pela voz
[...]; QUE JOAMILSON estava com uma arma tipo .22 e chegou a dispará-la dentro da casa em direção ao declarante e bater com ela, dando-lhe coronhadas, mas entre as agressões houve luta entre ambos e disparo não o acertou;
QUE JOAMILSON pegou a carteira do declarante contendo vários documentos, cartões e dinheiro e também um celular; QUE JOAMILSON assustou-se quando o declarante pegou um facão, sendo que JOAMILSON estava acompanhado de um outro rapaz, muito pequeno e magro, aparentando ser menor de idade
; QUE a todo momento o comparsa de JOAMILSON procurava algo para amarrar o declarante e dizia: ‘Vamos amarrar ele’;
QUE quando o declarante pegou o facão, os dois saíram correndo
;
QUE avistou que estavam em uma moto
[...]; QUE o declarante saiu chamando por DEODORO, quando o viu deitado no chão, começando a levantar [...];
QUE reconhece e afirma que quem entrou na sua casa e lhe agrediu
[...],
roubando seus pertences foi JOAMILSON
[...]”
(doc. digital n. 214479692 – p. 11/12).

Corroborando a versão prestada pelo ofendido, a testemunha presencial dos fatos, DEODORO, asseverou:

“QUE conhece o Sr. ADILSON há aproximadamente dois anos [...] e está trabalhando na casa dele há oito dias; QUE o declarante estava trabalhando roçando o pasto quando JOAMILSON chegou na propriedade em uma Moto Broz preta [...]; QUE JOAMILSON entrou na casa [...] ficou um tempo e saiu com um porquinho que guardava moedas e um galão de gasolina [...] de 5L [...]; QUE isso ocorreu numa segunda-feira [...] e quando ia embora, JOAMILSON disse ao declarante para avisar ADILSON que voltaria no final de semana para pegar suas coisas; QUE [...]
no final de semana, o declarante estava sentado na área de fora da casa e ADILSON estava no lado de dentro; QUE JOAMILSON chegou em uma moto junto com outra pessoa, sendo que era JOAMILSON quem pilotava
[...];
QUE quando JOAMILSON chegou na área, apontou uma arma de fogo para o declarante e disse: ‘deita no chão, se você levantar eu atiro em você’; QUE o declarante ficou deitado o tempo todo, onde o outro rapaz chegou na porta e o declarante escutava as agressões e quatro disparos de arma de fogo dentro da casa; QUE logo saíram os dois correndo
, momento que o declarante levantou-se e foi para trás da casa abrigar-se, quando ouviu ADILSON lhe chamando;
QUE reconheceu que era JOAMILSON que chegou para efetuar o roubo, pois identificou sua vez e uma barba rala que JOAMILSON possuía
;
QUE quando chegaram na Delegacia, o declarante reconheceu JOAMILSON entre outros homens como sendo a pessoa que foi nesta madrugada à casa de ADILSON
[...]”
(doc. digital n. 214479693 – p. 8/9).

O apelante, quando interrogado, declarou:

“
[...] QUE trabalhou no sítio de ADILSON por quase 2 meses, onde havia uma casa ao lado que o declarante ficava; QUE o declarante tirava leite, roçava o pasto e cuidava dos animais; QUE ADILSON bebia todos os dias e quando ficava bêbado xingava o declarante e sua esposa; QUE então decidiram sair de lá, deixando para trás seus móveis e pertences; QUE o declarante voltou na casa de ADILSON na segunda-feira para pegar os seus documentos [...]; QUE emprestou a moto de Dinho para pegar os objetos, sendo que, quando chegou na propriedade de ADILSON, encontrou um homem tipo ‘bugre’ trabalhando, então pediu-lhe a chave da casa que foi consentida ao interrogado e este pegou apenas seu documento e saiu da casa; QUE nega ter pegado um cofre com moedas ou vinho; QUE afirma que pegou um galão contendo gasolina no sítio, mas antes de sair pediu para o ‘bugre’ que levaria a gasolina para que ADILSON descontasse do que ainda havia de pagá-lo; QUE nega ter digo que voltaria no fim de semana, mas disse que ia conseguir u dinheiro para pagar o caminhão de mudança e voltar para pegar seus móveis; QUE no dia de ontem o declarante estava junto a sua esposa e NELSON (que mora junto ao interrogado), então a esposa de Nelson (Rosa) pediu para que o declarante a levasse ao posto de saúde, porque iria viajar no ônibus da saúde, que era por volta de 22h; QUE passou na casa de sua mãe para pegar uma sacola de milho e carnes; QUE voltou para a sua casa, chegando, aproximadamente, 22h 30min; [...] QUE nega ter ido à casa de ADILSON e cometido um assalto na noite de ontem; QUE descreveu Nelson como sendo: moreno, baixinho e de aproximadamente 1m 50cm [...]”
(doc. digital n. 214479693 – p. 14/15).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, ELSON e IVO, os informantes, MARTA ALVES CAMPOS, NELSON VIEIRA DE SOUZA, ADÍLSON ANTÔNIO ROSA e ROSA ALVES DE SOUZA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os agentes de segurança, ELSON e IVO, disseram:

“
Elson
:
Eu estava de plantão nesse dia. Tive conhecimento pela PM que tinha ocorrido um roubo numa propriedade na zona rural e a vítima teria reconhecido o autor do roubo. Logo pela manhã, levantamos informações onde ele podia estar.
Pela manhã a vítima esteve na Delegacia para fazer exame de corpo de delito pois apresentava lesão. A equipe de investigadores foi atrás do JOAMILSON, pois ele era o principal suspeito
. Depois de os policiais tentarem localizar ele, o mesmo apareceu na Delegacia.
Foi feito termo de auto de reconhecimento, onde a vítima reconheceu ele como sendo o autor do roubo
[...]. O BO foi registrado pela P.M. [...]. As vítimas logo pela manhã foram orientadas a irem para a Delegacia e para levar mais informações [...] quando chegaram [...] entrevistamos e
eles citaram o nome do JOAMILSON como sendo a pessoa do roubo
. A vítima logo pela manhã compareceu na Delegacia [...]. O primeiro atendimento foi a PM quem fez e as vítimas relataram à polícia militar.

MP
: Ficou sabendo pela boca dela ou de alguma testemunha de que o JOAMILSON teria sido o suspeito?

Elson
:
Pela vítima, pois eu quem fiz o primeiro atendimento deles
[...]
eles falaram que era o JOAMILSON, falaram com convicção porque o JOAMILSON

já havia trabalhado na propriedade da vítima né
? Então ele não teve dúvida no momento do reconhecimento.

MP
: Nessa primeira conversa ele já disse isso?

Elson
:
Isso.
Ele falou que seria o JOAMILSON. De uma forma segura porque ele já havia trabalhado na propriedade e ele conhecia o JOAMILSON
.
Eu acompanhei o reconhecimento
que a vítima fez.
Havia três pessoas mais o JOAMILSON, daí a vítima reconheceu ele como sendo o autor
.

MP
: O coautor vocês identificaram?

Elson
:
Não que eu tenha conhecimento.

Defesa
: Falou se ele estaria com um capacete na cabeça?

Elson
:
A princípio sim, estaria de capacete.

Defesa
:
Pela sua prática, Elson, geralmente quando uma pessoa se encontra com capacete, é de fácil identificação
?

Elson
:
Se a pessoa conhece a outra pessoa é fácil identificar. Depende da distância que estiver a vítima e o suspeito é possível identificar. Outra coisa interessante também houve conversas, pela voz a vítima relatou isso
.

Defesa
: O réu se negou a se apresentar?

Elson
:
Não [...], o JOAMILSON compareceu à Delegacia, pois ele sabia que a Polícia estava a procura dele.

Juiz
: [...] teve um contexto anterior envolvendo o JOAMILSON e a vítima, saberia me elencar sobre esse conflito?

Elson
: O que ocorreu parece que foi um desentendimento entre eles, quando ele trabalhava na propriedade da vítima, mas eu não sei o que levou essa intriga deles e se de fato houve essa briga.

Juiz
: O senhor sabe me dizer se foi narrado algum pagamento pendente ou dívida da vítima em relação ao acusado?

Elson
: JOAMILSON chegou a relatar isso [...] que o Sr. ADILSON estaria devendo parte do pagamento, mas não tive informação concreta quanto a isso.

Juiz
: [...] o que a vítima narrou para o senhor?

Elson
: Que ele foi agredido na cabeça [...] e o suspeito estaria armado e que estaria mais de uma pessoa, duas pessoas.

Juiz
:
Foi fácil a identificação pela vítima
[...] porque já teria trabalhado com ela,
teria falado com ela e nesse contexto a vítima chegou a falar quem estava armado
[...]?

Elson
: Eu não posso afirmar com precisão [...], mas
acredito que seria o JOAMILSON portando a arma e que seria o agressor
. Eles teriam ido de moto para a propriedade, no período noturno [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Autos 1000155-61.2020 - AIJ - ELSON GONýALVES RIBEIRO e Continuaýýo (convert-video-online.com).mp4).

“
Ivo
:
No momento que a vítima ADILSON veio na Delegacia fazer o registro da ocorrência, ele reconheceu o autor, o JOAMILSON
e aí a gente foi em diligência atrás dele [...], ele ficou sabendo [...] e
veio na Delegacia, onde a gente fez o reconhecimento presencial, colocamos ele numa sala com outras pessoas e tanto o ADILSON quanto o DEODORO reconheceram ele, sem qualquer dúvida
. Falaram veemente que era ele [...] porque ele havia trabalhado uns trinta dias antes na propriedade [...].

MP
: Em relação ao primeiro contato com o ADILSON, você pode detalhar como ele expressou esse reconhecimento do réu [...]?

Ivo
:
Ele passou as características físicas dele [...] e
a gente colocou o JOAMILSON na sala separada com outros três, parecidos com ele, o ADILSON
[...]
ainda perguntamos várias vezes, ele não teve dúvidas que era ele mesmo.
Não foi um reconhecimento por fotos, mas presencial. No registro da ocorrência ele já havia falado que era o JOAMILSON, pois ele teria trabalhado com ele uns dias antes e o conhecia bem.

MP
: Ele relatou que tiveram uma discussão antes?

Ivo
:
Lembro que ele mencionou que tinha um dinheiro para receber, o ADILSON [...] e o JOAMILSON poderia saber dessa informação, questão de briga eu não me recordo.

MP
: [...]
apesar das circunstâncias o ADILSON e o DEODORO reconheceram mesmo assim
?

Ivo
:
[...]
ele me disse, salvo engano, que a viseira estava aberta e deu para ver o rosto e também reconheceu a voz
.

Defesa
: A respeito do reconhecimento, a própria vítima fala que foi no período noturno e eles estavam de capacete [...]. A vítima ainda assim reconhece com tanta clareza [...]?

Ivo
:
Sim, no momento do reconhecimento ela foi certa.
Falou que era ele mesmo. ADILSON e o DEODORO. A cor da pele, moreno escuro, altura, porte médio para baixo, passou as características físicas também
.

Defesa
: O senhor que investigou o caso, o JOAMILSON disse que no momento dos fatos teria ido levar a cunhada e o neto no Posto de Saúde para quem embarcassem, chegaram a investigar se realmente ocorreu esse fato?

Ivo
:
O horário que ele falou foi por volta das 20h e o fato foi mais tarde, a distância da propriedade e da cidade com menos de meia hora é possível fazer o trajeto, teria tempo hábil
.

Defesa
: Qual a distância?

Ivo
:
Não medi, mas creio em torno de 20km de estrada de chão.

Defesa
: Com trinta minutos ele chegaria lá?

Ivo
:
Sim, é possível. A gente de carro levou isso, de motocicleta é mais rápido.

Defesa
: A vítima não demonstrou em momento alguma raiva do JOAMILSON?

Ivo
:
Não, estava aparentemente normal”
(arquivo digital – nome da mídia: Autos 1000155-61.2020 - AIJ - IVO FERREIRA MARQUES (convert-video-online.com).mp4)

A vítima, ADILSON asseverou:

“
Vítima
: Ele trabalhou para mim uns trinta dias. Começou bem, mas começou a beber demais e brigar, brigou comigo e eu mandei embora.

MP
: Vocês tiveram um problema em relação a esposa dele?

Vítima
: Nunca falei uma palavra para ela.
Ele ficou com ciúmes de mim. Disse que eu estava mexendo com a mulher dele
[...]. Aí mandei ele embora.
Depois disso apareceu um dia, pegou uma gasolina que eu tinha guardado lá
[...] e falou que voltava. No
domingo, a tarde ele chegou, o rapaz tava deitado no banco, ele já chegou com uma arma de fogo, rendeu o rapaz e foi no quarto que eu estava, batendo em mim e dando tiro
. Ele e outro rapaz que eu não sei quem que é o outro.
Sei que ele estava de capacete. Único pertence que ele levou foi minha documentação completa, carteira e um dinheiro
[...].

MP
:
Como que o senhor reconheceu que era o JOAMILSON? Ele tava de capacete
?

Vítima
:
Pela conversa. A gente conhece a pessoa pela conversa e ele eu conversei com ele durante trinta dias seguidos
.

MP
:
A compleição física era compatível
?

Vítima
:
Sim, tudo. Ele é médio, não é muito alto e nem muito baixo. Chegou lá em casa já com ignorância
.
Ele sabia que eu tinha vendido um pedaço do sítio tinha uns dias e sabia que o rapaz ia deixar um dinheiro em casa, mas eu não guardo dinheiro em casa. Ele sabia, ele estava lá quando eu vendi
[...].

MP
: Ele estava em casa quando você estava negociando o sítio?

Vítima
: Isso.

MP
: E ele chegou batendo no senhor?

Vítima
: Pedindo dinheiro [...] batendo e dando tiro [...]. Ele bateu na minha cabeça, nas minhas costas [...]. Ele bateu com soco, com a arma [...] e o outro rapaz que estava lá comigo, o DEODORO, correu. Ele falou pra ele deitar no chão. Eu falei que não tinha dinheiro, pegou minha carteira, celular e levou tudo embora. Único documento que eu tenho é só o boletim de ocorrência [...].

MP
:
Quanto tempo mais ou menos ele ficou lá
?

Vítima
:
Uma meia hora me segurando, depois saiu correndo e foi embora, montou na moto e sumiu
[...]. Não consegui ver a moto porque estava de noite e ela estava uns 40 minutos lá de casa. Essa eu não posso dizer o tipo de moto [...]. Pelo barulho da moto que eu escutei, porque eu tenho moto, é uma moto baixa [...].

MP
:
Daí o senhor foi na Delegacia, contou tudo e reconheceu ele
?

Vítima
:
Reconheci e o DEODORO reconheceu
.

MP
:
O senhor não está confundindo ele com outra pessoa
?

Vítima
:
Graças a Deus não estou. Não senhor, nem um pouco. Não tenho nenhuma dúvida.

Defesa
: Quando o senhor foi ouvido [...] disse que estava deitado [...], no domingo à tarde o senhor fez ingestão de bebida alcoólica?

Vítima
: Não. No domingo nem eu e nem o DEODORO consumimos. Dia de domingo é raramente eu beber uma cerveja ou pinga porque tenho compromisso na segunda.

Defesa
: Quando o autor do crime entrou no quarto do senhor, de capacete, estava só a luz da TV?

Vítima
: Só a luz da TV.
Eu reconheci ele pela voz. Pessoalmente eu conheci a voz dele
[...].

Defesa
: E como que o senhor reconheceu ele na Delegacia se ele não falou nada?

Vítima
: Eu reconheço a pessoa, pois se você deixa cair um documento na minha casa, eu vou te reconhecer. Eu levei o documento na polícia para provar o cara que estava em casa. Eu tenho o documento que provava o rosto da pessoa.

Defesa
: Eu estou falando da questão do reconhecimento

Vítima
:
Eu reconheci ele pela voz e pelo documento que ele deixou cair
.

Defesa
:
Que documento
?

Vítima
:
Uma carteirinha dele. O documento está lá na Delegacia, eu entreguei para o escrivão
.

Defesa
: Nos autos eu não estou vendo isso, mas tudo bem. Só para ficar bem claro, o senhor não viu o rosto dele?

Vítima
: Não.

Defesa
: O senhor tem uma moto [...] quanto tempo gasta do sítio à cidade [...]? Do sítio do senhor até Jauru?

Vítima
: Nunca marquei tempo, mas gasta pouco tempo.

Defesa
: O senhor ainda devia parte do salário do JOAMILSON?

Vítima
: Não, tinha pago todo o salário dele.

Defesa
: O senhor sabe me falar [...] o DEODORO continua trabalhando para o senhor?

Vítima
: Não [...]. Ele trabalhou poucos dias e ficou com medo. Eu paro mais na cidade do que no sítio porque eu também tenho medo.

Defesa
:
O JOAMILSON sabia que o senhor vendeu o sítio
?

Vítima
:
Ele ouviu
[...].

Defesa
: Ele presenciou toda a negociação?

Vítima
: Ele ouviu [...], mas falar que ele sabia 100% não, mas tinha ideia de quando eu ia receber esse dinheiro.

Juiz
: [...] conta pra mim o que o senhor estava fazendo no momento dos fatos [...] quero saber detalhes [...]?

Vítima
: Ele já chegou com agressão. Chegou me agredindo. Sem jeito de eu reagir, no meu quarto. Eu sou um cara franzino. Entrei em luta corporal com ele. Ele só falou: ‘eu quero dinheiro’, viu minha carteira na mesa [...].

Juiz
:
Estava o senhor e o DEODORO no sítio. Ele abordou primeiro o DEODORO e depois o senhor. E ele só falou isso: ‘me da o dinheiro’
?

Vítima
:
Ficou falando várias vezes, muitas e muitas vezes
.

Juiz
: [...] porque o senhor está dizendo que eram duas pessoas [...] e ele se deslocaram para o sítio do senhor e efetivamente o que eles subtraíram?

Vítima
: Quatrocentos reais e um celular.

Juiz
: [...]
o senhor identificou como sendo o JOAMILSON e a outra pessoa ficou fazendo o que
?

Vítima
:
Dando apoio para ele, mas não vi ele armado
.

Juiz
: Ele chegou a dar soco no senhor?

Vítima
: Sim, eu até fiz o corpo de delito.

Juiz
: Só falando isso: ‘quero o dinheiro’?

Vítima
: Isso.

Juiz
: Lá no sítio de visível só tinha a carteira do senhor?

Vítima
: Basicamente.

MP
: Queria confirmar com o senhor, quando acabou o roubo lá no sítio, o senhor ficou muito tempo lá, já veio imediatamente para a cidade, como que foi?

Vítima
: Eu fui na casa da minha mãe pegar um telefone [...] depois peguei o número de Jauru/MT, já estava tarde da noite, o policiamento de Jauru fez as barreiras, não encontrou, aí de manhã cedo [...] fui na Delegacia.

MP
: E isso foi quantas horas depois do fato?

Vítima
: Demorou muito, tive que andar dez quilômetros. Andei a cavalo.

Juiz
: [...]
o senhor chegou a narrar que caiu um documento que o senhor levou à polícia. Esse documento era de quem roubou sua carteira
?

Vítima
:
Sim, senhor. Era uma carteirinha. Tinha uma imagem fotográfica dele
.

Juiz
:
E era de quem
?

Vítima
:
Do JAMILSON. Eu apresentei esse documento para a polícia
”
(arquivo digital – nome da mídia: Autos 1000155-61.2020 - AIJ - Roubo - ADýLSON ANTýNIO ROSA (convert-video-online.com) 00_14_00-00_28_53 00_07_00-00_14_50.mp4).

MARTA, ROSA e NELSON informaram:

“
Defesa
: No dia dos fatos, o acusado estava em casa por volta de oito às dez da noite?

Marta
: JAMILSON estava em casa.

Defesa
: Vocês trabalharam no sítio do ADILSON?

Marta
: Sim, por quarenta e dois dias.

Defesa
: E
como era o relacionamento de vocês
?

Marta
:
Havia muita bebida
[...].

Defesa
:
Por parte do seu esposo
?

Marta
:
Dos dois. O ADILSON levava e oferecia para o meu esposo. Aí acabava ficando os dois bêbados
[...], todos os dias. Durante a semana das sete em diante e iam até as dez horas. No final de semana era todo dia. Bebiam pinga [...], tinha cerveja, mas era cachaça.
O ADILSON ficava insultando
[...]
e o JAMILSON trabalhava como e quando queria
.

Defesa
:
No dia que ocorreu o crime, o seu esposo estava fazendo o que entre as nove e dez horas
?

Marta
:
De nove e meia
[...]
levou minha irmã no posto e dez e pouco estava em casa
[...]. Ela ia fazer uma viagem para Cuiabá [...].

Defesa
: O que vocês ficaram fazendo nesse horário?

Marta
:
Terminamos de jantar e assistimos televisão
.

Defesa
: Ele tem arma de fogo?

Marta
: Não.

Defesa
: No dia seguinte, na segunda-feira [...] a polícia foi na residência de vocês?

Marta
: Sim. Disseram que queriam falar com ele para pegar o depoimento dele, mas ele tinha ido trabalhar.

Defesa
: Ele não tem motocicleta?

Marta
: Não.

Defesa
:
Tem uma fala do ADILSON que ele disse que seu esposo chegou a mostrar uma faca para ele, essa situação aconteceu
?

Marta
:
Sim
[...]
na bebedeira dos dois, foi uma briga entre

eles
[...], mas foi uma discussão só de boca mesmo.

MP
: Houve alguma briga entre o JOAMILSON e o proprietário do sítio por ciúmes da senhora ou coisa assim?

Marta
: Não, por esse motivo não me lembro não.

MP
: Ele parou de trabalhar em razão de que mesmo?

Marta
: Tava tendo muita bebedeira e por essa discussão que eles tiveram, pois o salário estava muito pouco. Eu pedi também para ele sair de lá.

MP
: A senhora estava com o JOAMILSON no dia dos fatos?

Marta
: Sim [...], o policial teve na casa da minha irmã foi na segunda feira, dizendo que houve o roubo no domingo. Ele estava em casa [...].
Foi levar minha irmã no Posto de Saúde, saiu umas nove e meia e voltou umas dez horas
.

MP
:
Daí foi dormir
?

Marta
:
Sim
.

MP
:
Ele não saiu mais
?

Marta
:
Sim
.

MP
:
A senhora ficou sabendo desse episódio que o JOAMILSON foi lá no sítio pegar umas gasolinas, afirmando que não tinha sido pago
?

Marta
:
Sim, isso foi numa segunda-feira né? Antes do roubo
.

MP
:
Isso aconteceu mesmo
?

Marta
:
Sim
.
O ADILSON ligou para mim informando isso
.

Defesa
: Quando vocês tinham que vir para a cidade, vocês vinham do que?

Marta
: De moto, que o ADILSON emprestava para o meu esposo.

Defesa
: Quanto tempo do sítio até a cidade de Jauru?

Marta
: [...] uma hora de carro.

Defesa
: De moto gastasse menos faria em quanto tempo?

Marta
: Uns quarenta minutos”
(arquivo digital – nome da mídia: Autos 1000155-61.2020 - AIJ - MARTA ALVES CAMPOS (convert-video-online.com).mp4)

Defesa
: No dia a senhora estava na cidade? E o JOAMILSON levou a senhora em algum local?

Rosa
:
Sim, me levou no Posto de Saúde porque eu ia levar meu neto para fazer uma cirurgia às nove e trinta e cinco
.

Defesa
: E quem que foi junto com vocês?

Rosa
: Meu esposo. Eu, meu esposo, JOAMILSON e meu neto.

Defesa
: Lembra que horário que ele saiu do posto?

Rosa
: Saiu nove e trinta e cinco e foi embora. Na hora que eu cheguei no posto, olhei no relógio porque tinha que pegar o ônibus.

Defesa
:
Depois desse horário a senhora não sabe dizer para onde ele foi e o que ele fez
?

Rosa
:
Foi para a casa da mãe dele
[...]
ele disse que ia para a casa da mãe dele, meu esposo estava junt
o.

Defesa
: E durante o dia?

Rosa
: Passou lá em casa conosco. Até a hora que estava conosco, estava assistindo Fantástico conosco [...]. Ele me levou e de lá pegou com meu esposo.

MP
: O ônibus da senhora saía que horas?

Rosa
: Dez horas [...], mas como todos já estavam lá, aí saímos nesse horário [...].

MP
: A senhora falou que o JOAMILSON ia para a casa da mãe dele?

Rosa
: Ele passou na casa da mãe dele e depois foram com meu esposo para casa. Na estrada eu liguei para eles e meu esposo informou que estava na casa.

Juiz
:
Então vocês estavam assistindo fantástico
?

Rosa
:
Sim
.

Juiz
:
O JOAMILSON também estava
?

Rosa
:
Estava
.

Juiz
:
E estava em qual parte do fantástico
?

Rosa
:
Quase no final na hora que nós saímos
.

Juiz
: E a moto do JOAMILSON onde ela fica guardada?

Rosa
: Ele não tem moto.

Juiz
: A senhora sabe se nesse dia ele recebeu a visita de algum amigo na casa da senhora?

Rosa
: Não. Nenhum amigo para conversar. Só passou eu, ele, meu esposo, meu bebê e minha irmã”
(arquivo digital – nome da mídia: Autos 1000155-61.2020 - AIJ - Roubo - ROSA ALVES DE SOUZA (convert-video-online.com).mp4)

Defesa
: No dia dos fatos, o senhor pode me dizer se o JOAMILSON estava em Jauru?

Nelson
: Estava, no dia que levou minha mulher no posto. Levou à nove e trinta e cinco. Durante o dia ficou em casa. E quando foi levar no Posto [...] eu acompanhei ele.

Defesa
: Vocês foram, deixaram?

Nelson
:
A ROSA no posto, dez horas, dez e cinco cheguei em casa, fui dormir e ele foi na casa dele
[...].

Defesa
:
Depois desse horário o senhor viu ele sair
?

Nelson
:
Não, fechei a casa e fui dormir
.

Defesa
: Por volta de oito horas ele estava em casa?

Nelson
: Estava junto comigo em casa e a mulher dele. Saiu nove e trinta e cinco para levar a mulher no Posto. Depois passamos na casa da mãe dele, pegamos um saco de milho e uma carne e fomos lá para casa. Viemos embora. Chegamos dez e cinco em casa [...].

Defesa
:
Você viu ele com uma moto naquele dia
?

Nelson
:
A moto que ele estava lá em casa era do patrão dele [...], do filho do Secretário
.

Defesa
: O vínculo mais próximo com o JOAMILSON é a cunhada?

Nelson
: Isso.

Defesa
:
Então o senhor não sabe falar nada a respeito do fato
?

Nelson
:
Nada
.

MP
: O senhor recorda que dia que o JOAMILSON levou sua esposa no Posto da Saúde?

Nelson
: Era domingo.

MP
: Todo mundo em casa, tranquilo?

Nelson
: Isso, não vi nada, porque moro na casa da frente.

MP
: Ele levou a esposa do senhor para o posto que horas mais ou menos?

Nelson
: Nove e trinta e cinco [...] e voltamos por volta de dez e cinco [...]. Fui junto, não tenho confiança no peão. Não conheço o cara, como que vou deixar carro na mão dele.

MP
: O senhor fala com precisão porque o senhor olhou o relógio?

Nelson
: Isso.

MP
: E voltou dez e cinco?

Nelson
:
Dez e cinco estava em casa
.

MP
:
Depois disso viu se ele saiu
?

Nelson
:
Ele tava nos fundos, mas tava ele e a mulher dele
.

MP
:
O senhor consegue afirmar com convicção que ele não saiu depois desse horário
?

Nelson
:
Isso não
[...].
Eu não sei se ele saiu
.

Juiz
: [...] eu preciso entender a dinâmica dos fatos [...] o JOAMILSON, na época dos fatos estava residindo no fundo da casa do senhor?

Nelson
: Estava.

Juiz
: Esse dia, domingo aí, ele permaneceu de manhã, à tarde, à noite?

Nelson
: De manhã e a tarde eu sei que ele não saiu para lugar nenhum.

Juiz
: Ele tem alguma moto, carro que ele utiliza?

Nelson
: Não. Não tem nem carro e nem moto.

Juiz
: O que aconteceu, teve um momento que ele precisou levar a senhora para o postinho [...] de saúde?

Nelson
: De Saúde.

Juiz
: Levou a esposa e foi no carro do senhor?

Nelson
: Foi no meu carro, minha esposa guiando e depois trouxe o carro de volta.

Juiz
: E por que que o senhor guardou esse horário específico, nove e trinta e cinco, o que chamou atenção?

Nelson
: Porque é o horário que saímos de casa.

Juiz
: Mas não é comum a gente guardar esse horário.

Nelson
: É porque a mulher tinha marcado o horário para ir ao posto, tinha que sair nove e trinta e cinco para pegar o ônibus no Posto e dez e cinco a gente voltou para casa. Depois ele foi para os fundos e não fiquei sabendo de mais nada”
(arquivo digital – nome da mídia: Autos 1000155-61.2020 - AIJ - Roubo - NELSON VIEIRA DE SOUZA (convert-video-online.com).mp4)

No seu interrogatório, JOAMILSON relatou:

“
Joamilson
: Próximo do sítio [...] eu fui buscar minha identidade para receber um benefício [...] foi na segunda feira isso aí. No domingo que aconteceu esse fato, eu estava deitado com minha mulher [...]. Naquele dia eu saí para levar minha cunhada no Posto de Saúde para ela pegar um ônibus para ela ir em Cuiabá fazer uma operação [...]. Aí depois dali, estava eu e o NELSON [...], fomos na casa da minha mãe [...] de lá fomos embora para casa [...] entreguei a chave do carro para o NELSON e fui deitar com minha esposa. Depois, deitamos e dormimos. No outro dia me ligaram [...] eu estava trabalhando [...], eles ligaram para mim e eu vim. Quando cheguei aqui, larguei a moto na casa da minha cunhada e desci de a pé fui na Delegacia e eles estavam me acusando do roubo [...] isso não aconteceu não.

Juiz
: Deixa eu entender [...] no dia que você foi preso era uma segunda-feira. O senhor estava onde?

Joamilson
: No Vale de São Domingos trabalhando [...].

Juiz
: No domingo o que o senhor estava fazendo?

Joamilson
:
No dia do roubo? Eu estava em Jauru
.

Juiz
: Era casa da sua sogra?

Joamilson
: Da minha cunhada, da ROSA. Passei o dia inteiro lá. Dormia lá, morava lá. Morava minha cunhada, o NELSON, eu, minha mulher [...].

Juiz
:
Entre quatro horas da tarde até as oito horas o que o senhor fez
?

Joamilson
:
Estava em casa, deitado. Estava passando mal, com febre e gripe. Fiquei em casa, só saí para levar a ROSA no Posto de Saúde. Saí nove e meia da noite levar ela
, pois dez horas ela ia pegar um ônibus para ir para Cuiabá.

Juiz
: E depois disso?

Joamilson
:
Deixei ela lá
[...] e eu e o NELSON passamos na casa da minha mãe [...] e fui para casa.
Cheguei lá [...] e fui deitar. Ele foi para casa dele e eu para minha
.

Juiz
: E de lá no outro dia [...]?

Joamilson
: Fui eu e o filho do Dom. Na segunda saí sozinho.

Juiz
: O senhor tem moto ou carro?

Joamilson
: Não senhor.

Juiz
: Da casa onde o senhor estava até a casa da vítima dá quantos km?

Joamilson
: Uns trinta e seis quilômetros. Estrada de terra mesmo.

MP
:
O senhor trabalhou pro ADILSON quanto tempo
?

Joamilson
:
Uns quarenta dias
.

MP
:
Tiveram problemas
[...]?

Joamilson
:
Porque eu tava querendo parar de beber. Ele levava todo dia cachaça
[...] e eu não queria e ele ficava me chamando. Para não deixar ele, eu ia lá com ele [...]. Quando eu não queria beber, ele achava um jeito de me ofender. Ele sempre ia conversar comigo bêbado [...] me encher a paciência [...] ele ia bravo e eu ia para outro lado dormir.

MP
: Foi só isso?

Joamilson
:
Só foi isso daí. Nossa discussão era isso daí. Ele queria cobrar o serviço meu embriagado
.

MP
:
Não teve uma questão dele mexer com sua mulher
?

Joamilson
:
Isso nunca passou não
. Era ele mesmo por conta da cachaça. Eu queria ter um emprego com uma pessoa responsável.

MP
: Então o senhor saiu de lá porque o senhor não concordava dele tratar de serviço com o senhor embriagado?

Joamilson
: Isso. Todo dia [...], sete da noite ele tá com litro de pinga tomando ela.

MP
: Saiu de lá com raiva dele?

Joamilson
: Não senhor. Eu até mandei uma mensagem que não queria mais nada, mas eu tive que voltar lá para pegar meu documento [...] para pegar um benefício meu da Caixa Econômica.

MP
:
Uns dias antes você pegou um galão de gasolina na propriedade dele
?

Joamilson: Foi o dia que fui pegar o documento. Tinha faltado gasolina na moto eu peguei um galão sim. Pedi para o caseiro, o DEODORO, pedi para o caseiro e ele permitiu. Coloquei na frente dele e vimo embora.

MP
: Pelo que você me falou, era uma nove e meia você foi levar a ROSA?

Joamilson
: No dia dos fatos, nove e meia da noite fui levar a menina no Posto de Saúde [...].

MP
: Nove horas você estava em casa?

Joamilson
: Cheguei dez horas, dez e dez.

MP
: Onze e meia da noite você estava em casa?

Joamilson
: Estava deitado com minha esposa. Ela pode confirmar.

MP
:
Você deve ter visto no processo que o ADILSON e o DEODORO reconheceram você [...], como que você encara essa acusação
?

Joamilson
:
É falsa né? Eu mesmo não fiz isso. Não cometi nenhum fato desse aí não
.

MP
:
O que você atribui eles dois pontuarem que foi você que cometeu esse crime? O que eles teriam contra você
?

Joamilson
:
Eu não sei se ele estava com raiva de mim. Eu nunca desejei mal para ele
[...].

MP
: Sabia que o ADILSON tinha um dinheiro para receber?

Joamilson
: Não senhor, ele nunca comentou comigo nem com minha esposa. Nunca me comentou sobre esse falso dinheiro aí que ele tá colocando aí [...] não sei por que ele falou isso aí [...].

MP
: Se não foi você, quem que praticou, você sabe?

Joamilson
: Não sei. Uma coisa que eu tenho, ele gostava muito falar e de levar mulher no Motel, falava que pagava trezentos reais, as vezes ele abriu a boca que tinha dinheiro e as pessoas foram e roubaram ele.

Defesa
: No dia o senhor fez ingestão de bebida alcoólica?

Joamilson
: Não senhor.

Defesa
: Na casa que o senhor morava dava quantos metros?

Joamilson
: A casa dele na frente e a dele no fundo, um terreno só, uns três metros. Se tivesse que sair passava do lado da casa dele. Lá ele tranca o portão e ninguém entra ou sai. Eu não tinha a chave do portão. Teria que pedir para ele abrir o portão.

Defesa
: Senhor disse que é estrada de chão que liga Jauru a propriedade do ADILSON, quanto tempo leva?

Joamilson
: Quarenta e cinco, uma hora e pouco.

Defesa
: Nunca fez esse trajeto de motocicleta?

Joamilson
: Não.

Defesa
: E no dia que você pegou a gasolina?

Joamilson
: Ah, esse daí eu fiz. Não alembro, que eu fui em uma moto alta. Vai gastar uns quarenta minutos [...].

Defesa
: O ADILSON bebe todo dia?

Joamilson
: Todo dia. Todo santo dia. Pinga.

Defesa
: Nesses momentos de bebida ele fica agressivo?

Joamilson
: Ele chegava bêbado e vinha me cobrar [...]. Eu bebia com ele também, mas quando eu via que ele estava alterando eu ia pro meu quarto.

Defesa
: No dia do fato então o senhor só saiu para levar sua cunhada?

Joamilson
: Só para levar minha cunhada no Posto [...] levei ela para pegar o ônibus.

Defesa
: Tem arma de fogo?

Joamilson
: Nunca tive e nem sei como pegar para atirar.

Defesa
: Então você não sabe o porquê ele está fazendo isso contigo?

Joamilson
: Para mim, na minha cabeça, é por motivo de raiva, com raiva. De eu ter largado ele, pois lá eu roçava, tirava leite e ele não tirava nada. Minha mulher fazia almoço, janta, quando ele chegava embriagado, ela lavava roupa, limpava a casa [...]. As vezes ele ficou meio chateado de ter largado ele lá [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Autos 1000155-61.2020 - Interrogatýrio- Joamilson- AIJ (Cont.) - ROUBO - RýU PRESO PT3.mp4).

Sem embargo da tese sustentada pela defesa, verifico que os elementos colhidos na instrução criminal autorizam a manutenção do édito condenatório.

As declarações colhidas na
fase inquisitiva
mostram que, por volta das 23h 30min, 2 (dois) indivíduos se dirigiram ao sítio de ADILSON e subtraíram seu celular e uma carteira [contendo documentos e dinheiro]. O caseiro da propriedade, DEODORO, afirmou:
1.1)
estar do lado de fora da residência quando foi abordado por um indivíduo armado, o qual lhe ordenou que deitasse no chão;
1.2)
se tratar de JOAMILSON, uma vez que reconheceu sua voz e uma característica física dele [a barba rala];
1.3)
ter ouvido as agressões perpetradas por JOAMILSON contra ADILSON e que, inclusive, foram efetuados 4 (quatro) disparos de arma de fogo;
1.4)
se lembrar que JOAMILSON, naquela mesma semana, apareceu na propriedade, “
levou
” alguns pertences que estavam na residência do ofendido e bradou que retornaria no final de semana para “
pegar suas coisas
”. O ofendido, ADILSON, asseverou que:
2.1)
JOAMILSON trabalhou na sua propriedade como caseiro, mas que, após se desentenderem, optou por despedi-lo;
2.2)
pouco antes do entrevero que tiveram, confidenciou para JOAMILSON ter vendido alguns alqueires de terra e que iria receber a quantia de R$ 59.532,00 (cinquenta e nove mil, quinhentos e trinta e dois reais);
2.3)
em determinado dia da semana, JOAMILSON compareceu na sua propriedade e subtraiu alguns pertences [pote de moedas, um galão de gasolina e uma garrafa de vinho];
2.4)
no final daquela semana, mais especificamente no domingo, estava em sua residência quando um indivíduo invadiu o local gritando: “
cadê o dinheiro?
”, passou a lhe agredir com socos, pontapés, coronhadas e inclusive efetuou alguns disparos de arma de fogo na sua direção;
2.5)
entraram em luta corporal e somente após pegar um facão foi quando o seu agressor se evadiu do local;
2.6)
identificou se tratar de JOAMILSON, especialmente por conta de sua voz e da estatura física dele;
2.7)
teve sua carteira – com documentos e uma quantia em dinheiro – subtraída pelo assaltante, o qual fugiu, junto com um comparsa em uma motocicleta.

Por fim, DEODORO e ADÍLSON procederam o reconhecimento pessoal de JOAMILSON no destacamento policial.

ADÍLSON – quando auscultado em juízo – declarou que:
3.1)
‘despediu’ JOAMILSON por conta dos ciúmes que ele nutria de sua esposa;
3.2)
dias antes do roubo, JOAMILSON apareceu no sítio, ‘pegou’ um galão de gasolina e falou para DEODORO que ‘retornaria outro dia’;
3.3)
no dia dos fatos, o assaltante chegou de capacete motociclístico, lhe agrediu com socos e coronhadas na cabeça, além de subtrair sua carteira;
3.4)
não teve dúvidas em reconhecer JOAMILSON no momento do crime – sobretudo por causa de sua voz e de sua compleição física – e ratificou a identificação prestada em sede policial;
3.5)
o apelante estava na companhia de um terceiro indivíduo, mas que não conseguiu visualizar o rosto do comparsa;
3.6)
JOAMILSON, quando fugiu, deixou cair um documento contendo uma fotografia, o qual fez questão de entregar para a autoridade policial.

Os agentes de segurança, IVO e ELSON, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, declararam que, no dia dos fatos, ADILSON compareceu no destacamento policial e informou que JOAMILSON havia praticado um roubo na sua propriedade. Disseram que o questionaram acerca da identidade do assaltante, mas que ele e o caseiro DEDORO foram bastantes enfáticos em atribuir a autoria ao apelante, sobretudo porque reconheceram a voz e a compleição física dele. Relataram que, na manhã seguinte, JOAMILSON compareceu, espontaneamente, na Delegacia de Polícia, momento que ADILSON e DEODORO confirmaram o seu reconhecimento pessoal. Por fim, noticiaram que estavam presentes no momento da identificação e que nem a vítima ou a testemunha presencial dos fatos titubearam quanto ao reconhecimento do apelante.

Os informantes NELSON e ROSA, concunhado e cunhada de JOAMILSON, confirmaram que estavam na companhia dele durante toda a manhã e tarde do dia 1o de março de 2020. Relataram que, por volta das 21h 30min, se dirigiram, junto com JOAMILSON, para o Posto de Saúde Municipal, haja vista que ROSA faria uma viagem para Cuiabá/MT. Disseram que, após deixá-la no local, NELSON e JOAMILSON foram à casa da genitora deste e, em seguida, dirigiram-se para suas residências. NELSON afirmou que chegaram no imóvel por volta de 22h 15min e que, depois disso, foi para o seu quarto e dormiu, não tendo conhecimento se JOAMILSON saiu novamente naquela noite.

MARTA, quando auscultada, confirmou que trabalhou, junto com JOAMILSON, na propriedade de ADILSON, mas que ‘optaram’ por sair de lá em razão ‘das bebedeiras’ que ocorriam no local. Confirmou que seu esposo e a vítima já haviam se desentendido – por conta de suas embriaguezes – e que JOAMILSON havia ‘tirado uma faca’ e ameaçado ADILSON. Acrescentou que, dias antes do crime, JOAMILSON foi à propriedade de ADILSON e lá pegou um galão de combustível dele, tanto que o ofendido lhe telefonou informando sobre o ocorrido. Declarou que, no dia dos fatos, por volta das 21h 30min, JOAMILSON foi, junto com seu cunhado, NELSON, levar ROSA para o Posto de Saúde e retornaram, aproximadamente, umas 22h. Por fim, disse que, após a chegada do seu esposo, ele não saiu mais do local e, posteriormente, dormiram.

JOAMILSON, quando interrogado extrajudicialmente, negou a prática delitiva. Afirmou que trabalhou na propriedade de ADILSON, mas optou por abandonar o emprego porque “
o ofendido bebia muito e sempre o xingava”
. Confirmou que, dias antes dos fatos, dirigiu-se ao sítio de ADILSON para pegar “
seus documentos
”, momento que encontrou DEODORO no local. Acrescentou “
ter levado
” um galão contendo combustível, mas disse ter informado DEODORO que era para ADILSON “
descontar
” do valor que ainda lhe devia. Relatou que, na noite dos fatos, por volta de 22h, estava na companhia de NELSON e que juntos levaram sua cunhada, ROSA, a um Posto de Saúde e retornaram para as suas residências às 22h 30min.

Em juízo, asseverou que trabalhou com ADILSON por 40 (quarenta) dias e que, todas as noites, o ofendido lhe convidava para beber; contudo, por não concordar com a postura do seu patrão, decidiu sair do emprego. Afirmou que, na segunda-feira anterior aos fatos, foi à propriedade de ADILSON para “
pegar um documento
” que havia esquecido no local e que precisou de “
um pouco de gasolina
” para a motocicleta que estava pilotando, mas que “
solicitou
” o combustível para DEODORO, tendo o mesmo aquiescido ao pedido. Declarou que, no dia dos fatos, estava na cidade de Jauru/MT e, por volta das 21h 30min, levou sua cunhada ao Posto de Saúde, na companhia do esposo dela, NELSON. Acrescentou que, logo em seguida, passou na residência de sua genitora e, em torno de 22h, retornou com seu concunhado para a sua residência, tendo permanecido o resto da noite na companhia de MARTA. Pontuou que a distância do seu domicílio ao sítio da vítima é de, aproximadamente, 36km (trinta e seis quilômetros) de estrada de terra e que, de motocicleta, leva em torno de 45min (quarenta e cinco) minutos para chegar no local. Revelou que tomou ciência do ocorrido somente no dia seguinte, quando estava trabalhando no município do Vale de São Domingos/MT, e que, imediatamente, deslocou-se para a Delegacia da cidade de Jauru/MT para prestar esclarecimentos. Informou que nunca possuiu arma de fogo e não sabe “
nem como pegar numa para atirar
”. Por fim, narrou que as declarações prestadas por ADILSON e DEODORO são falsas e acredita que ambos o incriminaram porque “estavam com raiva”.

No que tange à tese sustentada pela defesa – acerca do descumprimento das formalidades para a identificação na fase inquisitiva –, percebe-se que as regras do artigo 226, do Código de Processo Penal foram observadas.

Ao procurar a polícia, ADILSON forneceu as características de um dos assaltantes e, de plano, já o identificou como sendo JOAMILSON, tendo em vista que o apelante era seu empregado e conhecia, perfeitamente, o timbre de sua voz e sua estatura física.

Depois, o apelante foi colocado na sala de identificação junto com outras pessoas e reconhecido, por ADILSON e DEODORO, como o autor do delito.

O procedimento encontra-se formalizado nos termos de reconhecimento de pessoas. Além disso, a equipe da Delegacia de Polícia de Jauru/MT juntou nos autos a fotografia da identificação (docs. digitais n. 214479692 – p. 15/16 e 214479693 – p. 11).

Não se pode olvidar que, “
[...] nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]
” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023].

Não há como ignorar que o reconhecimento foi ratificado por ADILSON na audiência de instrução e julgamento.

Por fim, a dinâmica também foi confirmada nas declarações judiciais de ELSON, no sentido de que acompanhou o procedimento e tanto a vítima como a testemunha presencial não tiveram dúvidas em reconhecer JOAMILSON.

Consoante entendimento pacificado, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” [...] (STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Assim, diante do somatório de elementos idôneos coletados no
iter
processual apontando a responsabilidade do réu no acontecido, descabe se falar em absolvição.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

“[...] In casu, embora a defesa afirme que na decisão agravada se julgou improcedente pedido não realizado, qual seja, absolvição por nulidade de provas, na decisão agravada a tese de nulidade da prova trazida pela defesa foi acertadamente analisada quando se afirmou que o rito do art. 226 do CPP terá lugar quando se fizer necessário, ou seja, quando houver dúvida quanto à identificação do autor, circunstância que não se verifica no caso em tela.
Como bem ressaltado pelo Tribunal de origem, a vítima prestou declarações na fase administrativa e em juízo, confirmando integralmente os fatos descritos na denúncia e ratificando em juízo o reconhecimento pessoal de ambos os réus
. 3. A propósito, destaca-se que "(...) O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023). 4.
Não bastasse a inexistência de nulidade no reconhecimento, a autoria foi demonstrada por outros elementos, tais como o reconhecimento da vítima em sede policial, posteriormente ratificada em juízo e provas orais produzidas judicialmente, o que torna incongruente requerer o desentranhamento da prova
. 5. Mutatis mutandis, destaca-se que "
A Corte local indicou farto conjunto probatório que revela a autoria delitiva do paciente, incluindo a confirmação de que uma das vítimas o reconheceu com segurança na delegacia de polícia. Nesse contexto, não obstante eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, [...]
" (AgRg no HC n. 866.333/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). 6. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 851.027/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBOS [...] VIOLAÇÃO DOS ARTS. 226 E 386, AMBOS DO CPP.
TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. VÍTIMAS QUE RECONHECERAM O AGRAVANTE, PESSOALMENTE, EM DELEGACIA E O REPETIRAM EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O Tribunal de origem dispôs que a douta magistrada a quo, ao proferir o combatido decisum, utilizara-se dos elementos de convicção coligidos na seara administrativa, além de outros obviamente coligidos durante a fase procedimental contraditória, formando, deste modo, sua convicção com base em todos os dados probantes trazidos à colação, apreciando corretamente as teses defensórias veiculadas nas respectivas razões de inconformismo, inclusive no tocante à materialidade delitiva, conforme já assentado. [...], sendo certo que
se fez uso das provas obtidas durante a instrução criminal contraditória, donde se inclui não só o reconhecimento do réu, mas a prova oral e documental, a fim de tornar seguro o bem lançado decreto condenatório impugnado em tela, repelindo-se as eivas invocadas pelo causídico
. [...]
a autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, os depoimentos colhidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório
[...].
Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório
. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos
[...] Agravo regimental improvido”
(AgRg no REsp n. 2.038.339/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Registro ainda que os depoimentos prestados pelos informantes, no sentido de que o réu não cometeu o roubo, não convencem.

ROSA e NELSON não conseguiram precisar onde JOAMILSON estava na hora do crime, haja vista que
a primeira
, após chegar no Posto de Saúde, embarcou no ônibus municipal com destino à cidade de Cuiabá;
o segundo
, após chegar na sua residência com o apelante – por volta de 22h 15min – foi para o seu quarto e dormiu.

MARTA, apesar de informar que estava o tempo todo na companhia de JOAMILSON, não deu maiores informações sobre o período que antecedeu o roubo, limitando-se a dizer que, após ele chegar em casa, ambos se deitaram e dormiram.

Assim sendo, por ausência de elementos concretos para sustentar o álibi do apelante, a negativa de autoria não autoriza desconstituir a condenação. Confira-se:

“[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação,
ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada
. [...]
(TJMT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...]
A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição
, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJMT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

No que tange ao decote da majorante do emprego de arma de fogo, o pleito
não comporta acolhimento
.

A despeito de o combatente defensor asseverar que não houve a apreensão da arma de fogo ou a perícia para atestar a sua lesividade e eficiência, fato é que, segundo pacífico entendimento jurisprudencial, “
a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma
” [STJ, AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018].

Na hipótese vertente, a vítima – nas duas oportunidades em que foi ouvida – e a testemunha presencial dos fatos – na fase extrajudicial – confirmaram o emprego de arma de fogo na prática delitiva.

Logo, consoante iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não há falar em exclusão da referida majorante. Confira-se:

“[...] O reconhecimento da causa especial de aumento decorrente do emprego de arma (§ 2o, inc. I, antes da alteração promovida pela Lei no. 13.654/2018) independe da apreensão ou submissão do artefato à perícia, sendo suficiente que tal circunstância seja inferida de outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo da declaração da vítima. Inteligência do Enunciado no. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas [...]”
(N.U 1001874-89.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

“[...] Para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra da vítima é suficiente a demonstrar a sua configuração [...]”
(N.U 1001376-62.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

“[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...] (AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)”
(TJMT, N.U 0005788-12.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/8/2022, Publicado no DJE 17/8/2022).

Noutro giro,
merece provimento
o pedido para redimensionamento da reprimenda pecuniária imposta.

Convém salientar que o juízo de primeira instância não adotou o critério trifásico de aplicação da pena privativa de liberdade no atinente à reprimenda pecuniária e aplicou, aleatoriamente, o
quantum
de 372 (trezentos e setenta e dois) dias-multa.

Desse modo, a pena pecuniária deve ser redimensionada conforme entendimento adotado por esta Câmara Criminal em situações desse jaez. Confira-se:

“Se aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério de trifásico de aplicação da pena”
(TJMT, N.U 1000966-26.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022).

Neste mesmíssimo sentido, aliás, é o teor do Enunciado Orientativo n. 33 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Forte em tais razões, considerando a
inexistência
de circunstâncias judiciais negativadas; a presença da agravante da
reincidência
[acréscimo de 1/6 (um sexto)]; a fundamentação idônea para a causa de aumento do
concurso de pessoas
[1]
[aumento em 1/3 (um terço)] e do
emprego de arma de fogo
[recrudescimento na fração de 2/3 (dois terços)], fixo a reprimenda pecuniária em
23 (vinte e três) dias-multa
.

Por derradeiro, embora a defesa busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJMT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

De resto, consigno que se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como in casu
” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023].

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
JOAMILSON GONÇALVES SANTOS
para reajustar a sua pena pecuniária para
23 (vinte e três) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada, em especial a reprimenda corpórea imposta.

É como voto.

[1]
“
Verifica-se o concurso de majorantes previstas no §2o e §2o-A do art. 157 do CP, embora não tenha havido a apreensão da arma de fogo, depreende-se das declarações das vítimas Adilson Antônio Rosa e Deodoro Ferreira que para a prática do delito foi utilizada uma arma de fogo, a qual fora apontada na direção da vítima Deodoro ao anunciar o roubo e com disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Adilson, impingindo temor. Outrossim, a ação foi empreendida por 2 (dois) agentes, impossibilitando qualquer reação das vítimas, ensejando o aumento de pena [...]”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024